Tribunal: TJPA
Processo: 0806735-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806735-87.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa Friovix Comércio de Refrigeração Ltda., mantendo o acolhimento da exceção de pré-executividade, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial prévio e a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os depósitos judiciais realizados no bojo de mandado de segurança antes da propositura da execução são suficientes para suspender a exigibilidade do crédito tributário;

(ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em caso de extinção da execução após exceção de pré-executividade;

(iii) saber se a fixação de honorários deve observar os critérios de equidade diante da alegada complexidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de que os depósitos judiciais foram realizados anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN.

4. A extinção da execução após oposição de exceção de pré-executividade impõe à Fazenda Pública a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153).

5. Inadmissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do crédito é quantificável, nos termos do Tema 1076 do STJ.

6. Inovação recursal configurada ao se discutir aspectos não ventilados na apelação cível, como a natureza do tributo e a tempestividade dos depósitos, o que é vedado nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

7. Ausência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, que permanece em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A existência de depósitos judiciais realizados antes da propositura da execução fiscal é causa legítima para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

2. "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre da acolhida de exceção de pré-executividade, nos termos do princípio da causalidade."

3. "Não é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da dívida executada é determinado, conforme entendimento firmado no Tema 1076/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 1.013, §1º; art. 1.021, §1º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076; AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJPA, ApCiv nº 0065902-83.2012.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática (ID.

23944045)
, proferida por este relator, por meio da qual conheci e neguei provimento a apelação cível manejada nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada foi acolhida sob o fundamento de que os créditos tributários estariam com exigibilidade suspensa, em razão da existência de depósitos judiciais realizados no bojo de mandado de segurança. Contudo, a Fazenda Estadual alega que não há nos autos qualquer comprovação de que tais depósitos tenham sido efetuados anteriormente à inscrição dos créditos em dívida ativa ou que correspondam, de forma específica, aos débitos objeto da presente execução fiscal.

Aduz que os lançamentos relativos ao ICMS-FRONTEIRA decorrem de declarações prestadas voluntariamente pela própria contribuinte, razão pela qual não se aplicaria o entendimento firmado no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal, que trata do diferencial de alíquota entre entes federativos distintos.

Ressalta, ademais, que a liminar concedida no mandado de segurança foi proferida em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, circunstância que afasta sua eficácia para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos da Súmula 271 do STF.

Argumenta, também, que a ausência de comunicação prévia ao Fisco acerca da realização dos depósitos judiciais inviabilizou eventual suspensão administrativa da exigibilidade dos créditos, legitimando, portanto, a propositura da presente execução fiscal.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que, na hipótese de sua manutenção, a fixação deve observar os critérios de equidade, diante da complexidade e das peculiaridades do caso concreto.

Diante desses fundamentos, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática nos pontos deduzidos pelo recorrente.

Foram apresentadas contrarrazões, consoante atesta a certidão de ID. 25688082.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia se estabelece em torno da manutenção da decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, extinguiu a execução fiscal sem julgamento de mérito e condenou o ente estatal em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §3º e §5º do CPC.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC, que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Já o art. 1.013, §1º, do mesmo diploma legal veda a inovação em sede recursal, ressalvadas matérias de ordem pública.

A jurisprudência dominante, tanto no STJ quanto neste Tribunal, reconhece que o princípio da causalidade justifica a fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública quando esta somente desiste ou vê extinta a execução após provocação da parte executada (exceção de pré-executividade).

Nessa direção colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade
. Inteligência da Súmula 153 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

Na mesma direção, os julgados deste Tribunal:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por B2W Cia Geral do Varejo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Pará, em razão da desistência superveniente da própria execução pela Fazenda Pública. A apelante alegou ter sido compelida a apresentar defesa técnica para impugnar a cobrança fiscal posteriormente reconhecida como indevida pela própria Administração, requerendo a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da extinção sem julgamento do mérito dos embargos à execução, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a desistência da execução decorre de erro da própria Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção sem julgamento do mérito, impondo a condenação à parte que deu causa à instauração do processo.

A Fazenda Pública, ao propor execução fiscal indevida por erro material, obrigou a parte executada a se defender judicialmente, arcando com custos advocatícios.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, impõe ao exequente o pagamento de honorários quando desiste da execução após oposição de embargos.

A atuação dos advogados da embargante foi técnica e necessária, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, e justificando a fixação dos honorários conforme os §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por desistência após oposição de embargos.

A extinção sem julgamento de mérito não afasta a condenação em honorários quando a parte exequente deu causa à instauração do processo.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC, quando houver atuação técnica relevante da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 4º, 8º e 11; art. 90, §4º; art. 485, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJPA, ApCiv nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022075-85.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

Ademais, conforme a decisão monocrática recorrida, ora impugnada, o decisum limita-se ao exame da fixação de honorários advocatícios, pois este foi o único ponto ventilado na apelação interposta (ID 99735225). Assim, a tentativa de rediscutir a extinção da execução fiscal e a natureza do tributo (se DIFAL ou não) caracteriza indevida inovação recursal, por não se tratar de matéria de ordem pública e sequer ter sido ventilada em apelação.

Além disso, a comprovação dos depósitos judiciais aptos a suspender a exigibilidade do crédito ocorreu anteriormente à propositura da execução, conforme petição de ID nº 21764097 nos autos de origem. Nessa linha, não se pode exigir da executada a comunicação direta ao fisco, sob pena de se inverter indevidamente o ônus da diligência que cabe à Administração.

No tocante à alegação de que, sendo cabível a condenação em honorários, sua fixação deveria observar juízo de equidade, a jurisprudência se opõe frontalmente. O Tema 1076 do STJ é claro ao delimitar as hipóteses de arbitramento por equidade: proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, circunstâncias inocorrentes nos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo impugnada a impossibilidade de arbitramento por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o valor expressivo do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor da causa, o proveito econômico ou a condenação sejam identificáveis.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 firmou entendimento de que a apreciação equitativa só é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei.
5. A sentença combatida está em consonância com o posicionamento do STJ e do STF, que rechaçam a possibilidade de aplicação analógica para redução dos honorários advocatícios quando os valores envolvidos são elevados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico obtido forem elevados, sendo obrigatória a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC/2015."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065902-83.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

Portanto, não merece prosperar a irresignação manifestada pelo ente estatal, em qualquer dos pontos por ele suscitados. Ressalte-se, ademais, que o recurso interposto incorre em inovação recursal inadmissível, ao mesmo tempo em que se limita a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados pela decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo, fático ou probatório, que tenha o condão de infirmar os fundamentos nela adotados.

Por fim, importa ressaltar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Por todo o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
agravado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/08/2025